Tribunal: TJMT
Processo: 0005459-49.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005459-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– PECULATO MAJORADO [PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO] E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL: ELEVAÇÃO DA PENA-BASE; MAJORANTE DE CRIME PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO: REUNIÃO DE PROCESSOS; COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL; SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA QUE CONDUZIU
“TODOS OS ATOS DECISÓRIOS ANTERIORES À SENTENÇA”;
NULIDADE DA AUDIÊNCIA; NULIDADE DA
“JUNTADA DO CD COM O DEPOIMENTO DO CORRÉU”
;
“NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA SEM O CONTRADITÓRIO EM SUA PRODUÇÃO”
; CERCEAMENTO DE DEFESA; NULIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL; NULIDADE DA SENTENÇA; AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE; INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PEDIDO DE “CASSAÇÃO” DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM DE VALORES - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS ESTADUAIS - DEPUTADOS ESTADUAIS, SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AGENTES PRIVADOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - COLHEITA DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU – INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO -

INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NECESSIDADE DE REINTERROGATÓRIO - DIREITO À PRODUÇÃO DE

PROVA - PRERROGATIVA JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – JULGADOS DO STF, TJMT, TJMG E TRF3 -

PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
.

A dissimulação da origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas estaduais por deputados estaduais, servidores públicos estaduais e agentes privados não está sujeita a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV da CF/88. (STJ, HC nº 454.557/MT)

Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que deve ser assegurado
“às partes direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente”
(STJ, EREsp n. 617.428/SP).

A pretensão de produzir novas provas pelo apelante/apelado não estava preclusa se o interesse processual surgiu a partir do interrogatório do corréu, que confessou e lhe imputou coautoria nos atos criminosos. Trata-se do marco processual que conferiu ao apelante/apelado interesse em contraditar a referida prova.

Afigura-se nulo o
“remembramento de ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, após o oferecimento de memoriais pelas partes”
(TJMT, RESE 1022640-02.2020.8.11.0000).

A ausência de compromisso do réu “
em dizer a verdade”
não pode justificar

o indeferimento do pedido de acareação entre dois acusados, com versões distintas e conflitantes acerca do mesmo fato criminoso, sobretudo quando o corréu, além de confessar o crime, imputou coautoria intelectual dos delitos. Isso porque a acareação está prevista tanto no CPC quanto no CPP e tem por finalidade a apuração da verdade, por meio do confronto entre declarações divergentes. Na seara criminal, o procedimento está previsto no art. 229 do CPP e voltado ao esclarecimento de contradições nas narrativas entre acusados, ofendidos e testemunhas, tendo valor probatório idêntico ao das demais provas admitidas em Direito.

A utilização da prova emprestada não elide a necessidade do interrogatório do
apelante/apelado
(TJMT, AP 0000013-65.2014.8.11.002 – Primeira Câmara Criminal -

28.1.2020), mesmo porque sua declaração pode influir no apenamento, a partir de eventual confissão.

Os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao
due process of law

(STF, HC nº 94016/CE).

Tratando-se de prova emprestada no processo penal, o contraditório deve ser substancial (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.047492-8/001), visto que a negativa de provas ou diligências solicitadas pela Defesa pressupõe decisão adequadamente fundamentada (TJMT, HC nº 1010310-02.2022.8.11.0000; Apelação Criminal nº 0007258-71.2009.8.11.0064; TRF3, HC 1000307-39.2018.4.01.0000).

O prejuízo processual ao
apelante/apelado
resulta evidenciado se os pedidos de produção de prova, formulados pela Defesa, foram indeferidos por magistrada que teve sua parcialidade reconhecida em julgamento de exceção de suspeição, notadamente quando o interrogatório do corréu foi utilizado como fundamento para a condenação, inclusive para subsidiar alteração da
opinio delicti
do órgão ministerial, sem oportunização do devido contraditório.

Recurso defensivo provido; recurso ministerial prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005459-49.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO

HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO (S): MINISTERIO PUBLICO

HUMBERTO MELO BOSAIPO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por HUMBERTO MELO BOSAIPO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (0005459-49.2015.8.11.0042), que o condenou por peculato majorado [praticado por funcionário público] e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, a 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa – art. 312,
caput
c/c art. 327, § 2º,

do CP e art. 1º, § 1º e 4ª da Lei nº 9.613/98

- (fls. 6045/6095- ID 176255405).

A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) as penas-bases do peculato e lavagem de dinheiro deveriam ser aumentadas,
“tendo em vista a existência de ao menos 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado”
; 2) a lavagem de dinheiro teria praticada por intermédio de organização criminosa atuante na ALMT, a justificar a incidência da majorante correspondente; 3)
“não há dúvida de que o valor do dia-multa fixado deve ser aplicado em seu patamar máximo, sob pena da sanção pecuniária se mostrar completamente ineficaz ao caso”
.

Requer o provimento para que as penas impostas ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO sejam aumentadas (fls. 6114/6148).

HUMBERTO MELO BOSAIPO suscita preliminares de
“nulidade dos efeitos dos interrogatórios do Corréu JOSÉ GERALDO RIVA, bem como da Colaboração Premiada, por violação do contraditório e ampla defesa”.
No mérito, argumenta que: 1)
“não há nos autos nenhuma outra prova de que tenha praticado os delitos que lhe são imputados”
; 2) as penas teriam sido aplicadas sem
“limites de razoabilidade e proporcionalidade
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença condenatória ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 6912/6922).

HUMBERTO MELO BOSAIPO e a 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 6884/6903 e fls. 6926/6970).

A i. Procuradoria de Criminal Especializada

opina pelo provimento dos recursos defensivo e prejudicialidade do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Operação “Arca de Noé” – Preliminar de Nulidade do Interrogatório do Corréu José Riva e da audiência realizada no dia 24.02.2017, por cerceamento de defesa – c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que reconheceu os prejuízos concretos e específicos sofridos pelo apelante nos recursos de apelação criminal com objeto recursal idêntico ao presente apelo – Procuradoria Criminal Especializada que, ao tomar ciência dos acórdãos, frisou a ausência de pressuposto recursal de natureza subjetiva, qual seja: o interesse recursal – Por coerência, manifesta-se pela aplicação do entendimento adotada nos referidos julgamentos – Prejudicada as demais teses – Parecer pelo acolhimento da preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.02.2017, oportunizando ao apelante/apelado a produção de provas, dentre elas

interrogatório e acareação, ressalvando que eventual indeferimento de pleitos probatórios devem ser justificadamente motivados.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 6972/6977- ID 184825198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO suscita a
“nulidade dos efeitos dos interrogatórios do Corréu JOSÉ GERALDO RIVA, bem como da Colaboração Premiada, por violação do contraditório e ampla defesa”

A análise dessa preliminar pressupõe um breve relato das ações penais, as quais possuem similitude de atos processuais produzidos e das matérias suscitadas pela Acusação e Defesa, nos recursos interpostos.

Em 11.12.2007, o NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA – NACO – denunciou o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro,

Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, João Arcanjo Ribeiro e Nilson Roberto Teixeira.

Inicialmente, as ações penais tramitaram perante o c. STJ por força de prerrogativa de função do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em 18.12.2014, o então Relator, Min. Og Fernandes, declinou competência à Justiça Estadual após a renúncia do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID 82104991).

Em 23.3.2015, a 14ª PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA pugnou pelo prosseguimento do feito, ratificando as manifestações do
“parquet federal”
(Id. 82104991).

Em 15.4.2015, o Juízo singular ratificou os atos decisórios e rejeitou as preliminares arguidas na resposta à acusação (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito).

Em 28.11.2015, a Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO pugnou pela inquirição das testemunhas Raquel Alves Coelho, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Antônio José Campos Ferraz e Joacir Geralde do Nascimento

(fls. 3956).

Em 15.1.2016, o Juízo singular indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas por considerar “prova irrelevante” e designou audiência de instrução e julgamento (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 3957/3970).

Em 8.8.2016, o Juízo singular encerrou a instrução processual e determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais (fls. 2456/2490).

Em 23.9.2016, o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO ofereceu alegações finais (fls. 1902).

Em 27.9.2016, a 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ apresentou alegações finais (fls. 2459).

A partir do interrogatório do corréu José Geraldo Riva em ações penais diversas (Códigos nºs 167096, 167229, 167071, 168315, 400927, 167084, 167226, 167239, 167234, 400928, 400857, 168236, 400928, 400857, 168236, 400899, 167231, 167038, 167227, 167091, 167801 e 167059), o Juízo singular designou audiência para proceder
“novo interrogatório do acusado JOSÉ GERALDO RIVA, desta vez na presença do acusado HUMBERTO MELO BOSAIPO”
(fls.2008/2010).

Na audiência realizada no dia 24.2.2017, o corréu José Geraldo Riva foi reinterrogado acerca dos fatos criminoso. No ato, a então juíza Selma Rosane Santos Arruda indeferiu os pedidos de [reunião dos processos, reabertura da instrução processual e acareação], formulados pela Defesa do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO, por entender, na essência,
“reunião dos processos [...], posto que os crimes que são objeto da denúncias são fruto de continuidade delitiva dos crimes”
;

a reabertura da instrução processual tem
“cunho procrastinatório a primeira vista”
e
“a questão foi ultrapassada”;
a acareação seria desnecessária porque os réus não tem compromisso em dizer a verdade (2016/2018).

Em 13.3.2017, a 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ aditou as alegações finais (fls. 431).

Em 24.10.2017, o Juízo singular condenou o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 991/1041).

Em 1°.3.2018, determinou a suspensão do feito diante do ajuizamento da Exceção de Suspeição nº 110924/2017.

Em 13.8.2019, esta e. Câmara julgou procedente a
Exceção de Suspeição nº 110924/2017 por ter sido visualizada parcialidade da magistrada Selma Rosane Santos Arruda na condução do feito (fls. 355/429).

Em 10.2.2023,

o Juízo singular condenou o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO por peculato majorado [praticado por funcionário público
] e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva,
“ratificando as decisões já proferidas”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 6045/6095- ID 176255405).

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa foi assim rejeitada pelo Juízo singular:

“Alega que o corréu José Geraldo Riva foi ouvido em outros autos (desmembrados) sem que a defesa do réu Humberto Melo Bosaipo fosse intimada para participar do ato processual, não obstante, o Ministério Público juntou cópia do sobredito interrogatório nestes autos, após apresentação das alegações finais, oportunidade em que requer eu o designação de nova audiência para oitiva do corréu neste feito.

Sustenta a defesa, por sua vez, que requereu a reabertura da instrução processual para que o corréu José Geraldo Riva fosse ouvido na sua presença, na condição de testemunha, assim como vindicou a acareação entre os réus, que foi indeferido pela então magistrada condutora do feito.

De plano, cumpre consignar que, após a juntada da mídia do corréu José Geraldo Riva, interrogado em autos desmembrados, verifica-se que, justamente para evitar arguição de nulidade, foi designada audiência para sua oitiva neste processo, com participação de todos os envolvidos, inclusive da defesa do réu Humberto Melo Bosaipo, ocasião em que formulou perguntas e exerceu plenamente seu direito ao contraditório, consoante se infere do relatório de mídias de ID 95489990, referente à audiência realizada em 24.02.2017, pelo que não há nulidade a ser declarada. Outrossim, considerando que José Geraldo Riva ostentava condição de corréu, inviável sua oitiva como testemunha, como pretendido pela defesa, salvo se colaborador, que não é a hipótese dos autos.[...]

Dessa forma, não havendo nulidade na admissão da mídia do corréu José Geraldo Riva como prova emprestada, e, ainda que assim houvesse, diante de sua oitiva neste processo, com a presença da defesa do réu HUMBERTO BOSAIPO, acolhendo a pedido desta, mesmo depois da apresentação das primeiras alegações finais, não se vislumbra cerceamento de defesa que justifique a pretendida reabertura da instrução processual, vez que o denunciado pôde se manifestar na fase do 402 e nas novas alegações finais, pelo que rejeito a preliminar arguida.[...]

Tocante ao indeferimento do pedido de acareação, registre-se que restou consignado que o ato, segundo a então condutora do feito, seria inócuo, diante da desobrigação dos réus em falarem a verdade, questão já decidida quando da abertura da audiência em que foi ouvido o corréu José Geraldo Riva (relatório de mídias de ID 95489990), portanto, encontra-se preclusa, não havendo falar em nulidade.

Quanto à ausência de intimação dos advogados do réu Humberto Bosaipo para o ato de interrogatório do corréu José Riva, em autos desmembrados, cuidando-se de autos em que o réu deste processo não integra o polo passivo daquele, vez que desmembrado, não há previsão de intimação da defesa dos réus que não compõem o novo feito, pelo que rejeito a preliminar arguida.

[...]Frise-se, ademais, que a insurgência defensiva se deu exclusivamente em relação à ausência de intimação para participar do interrogatório do corréu José Geraldo Riva, contudo, não houve demonstração mínima de prejuízo suportado pela defesa, notadamente diante da realização, neste processo, da oitiva do mencionado corréu, com efetiva participação da defesa técnica do denunciado Humberto Melo Bosaipo, pelo que afasto a preliminar suscitada.

Relativamente ao requesto de reunião dos processos em que o réu Humberto Melo Bosaipo figura no polo passivo, e que, em tese, possuem conexão probatória, tem-se que, embora haja similitude entre os tipos penais imputados, verifica-se que se tratam de condutas autônomas, praticadas em tempos diversos e que implicam pessoas jurídicas diversas, não se afigurando recomendável, nesta fase processual, a reunião dos feitos, que somente contribuiria para a procrastinação do feito.

Outrossim, ainda que defenda que no processo n. 400215 (Apolo) foram juntados documentos que supostamente comprovariam a nulidade das investigações que subsidiaram o oferecimento da denúncia, poderia a defesa simplesmente carrear nestes autos a aludida documentação, pelo que rejeito a preliminar suscitada.”
(
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 6045/6095- ID 176255405)

Vejamos.

A ação penal estava apta para julgamento [com apresentação de memoriais finais pelas partes] até o interrogatório do corréu José Geraldo Riva no dia
31.11.2016
, em processo desmembrado, oportunidade na qual atribuiu a coautoria de corrupção ativa e lavagem dinheiro ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, de modo que tanto a Defesa

como a Acusação

postularam

pela designação de nova audiência para sua oitiva.

A nova oitiva do corréu José Geraldo Riva atendeu requerimento expresso das partes, razão pela qual inexiste nulidade na sua utilização como prova emprestada, mesmo porque o juiz da causa oportunizou à Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO a formulação de perguntas em audiência de instrução e julgamento.

O fato do agente não ter participado, originariamente, da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado (STJ, AgRg no RHC 140.259/PR – Relator: Min. Felix Fischer – 4.9.2021).

Ocorre que, independentemente da identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que deve ser assegurado
“às partes direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente”
(STJ, EREsp n. 617.428/SP – Relator: Min.ª Nancy Andrighi – 17.6.2014).

Porém, na reabertura da instrução processual para a colheita do interrogatório do corréu José Geraldo Riva, não foi observada essa diretriz jurisprudencial, acarretando ilegalidades processuais, a saber:

1) todos os pedidos de produção de prova oral, formulados pela Defesa do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO, foram indeferidos pela magistrada responsável pela condução da instrução processual [Dra. Selma Rosane Santos Arruda], após o retorno dos autos para a instrução processual;

2) a ação penal teve a instrução processual reaberta após interrogatório do corréu José Geraldo Riva, no dia 30.11.2016, em processo desmembrado, que admitiu seu envolvimento nos crimes, imputando coautoria ao
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO;

3) o
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO não se pronunciou acerca dos fatos revelados, em interrogatório do corréu José Geraldo Riva;

4)

na audiência realizada no dia 24.2.2017 [marcada para oitiva do corréu José Geraldo Riva], a Defesa do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO formulou

questões de ordem e pediu a reabertura da ação instrução processual para produção de prova, mas o pleito foi indeferido, oralmente, sob fundamento de preclusão;

5) a magistrada responsável [Dra. Selma Rosane Santos Arruda] pela instrução processual também indeferiu o pedido de acareação entre o
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO e o corréu José Geraldo Riva, por entender que ambos não possuíam compromisso em “dizer a ver dade”. Porém, o teor do depoimento do corréu José Geraldo Riva foi utilizado como fundamento para condenação, servindo de elemento de convicção para reconhecer tanto a materialidade como a autoria imputada ao
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO;

6) o último ato da instrução processual consistiu no interrogatório do corréu José Geraldo Riva a título de prova emprestada;

7) a parcialidade da Dra. Selma Rosane Santos Arruda,

reconhecida por esta e. Câmara no julgamento da Exceção de Suspeição nº 110936/2017 proposta pelo
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO, ensejou a nulidade da primeira sentença condenatória por ter sido visualizado opinião antecipada de culpa e interesse de repercussão política. Em sede de embargos de declaração, este magistrado pontuou que
“o juiz que suceder a instrução do feito tem o poder-dever de verificar a necessidade e/o conveniência de repetição das provas ou, se entendê-las desnecessárias, ratificar os atos praticados pelo seu antecessor, observado o postulado do devido processo legal, notadamente as garantias processuais de ampla defesa e do contraditório (STJ, REsp nº 1330289/PR)”;

8) os atos decisórios foram retificados sem qualquer referência a fundamentos, acréscimo e/ou reavaliação da motivação adotada, embora a suspeição da juíza tenha sido declarada por esta e. Câmara, justamente por quebra do dever de parcialidade na condução da instrução.

A pretensão de produzir novas provas, pelo apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, não estava preclusa, visto que o interesse processual nasceu a partir do interrogatório do corréu José Geraldo Riva e das respostas às indagações formuladas pela Defesa e Acusação.

Esse ato processual foi o marco que conferiu ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO interesse em contraditar a referida prova, pois, até então, o depoimento do corréu José Geraldo Riva havia sido prestado em ação penal diversa.

Atente-se que esta e. Câmara assentou o entendimento no sentido de ser nulo o
“remembramento de ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, após o oferecimento de memoriais pelas partes”
(TJMT, RESE 1022640-02.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 2.6.2021).

Frise-se que o indeferimento do pedido de acareação obstaculizou o direito do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO de apresentar a sua versão dos
“fatos novos”
revelados a partir da confissão do corréu José Geraldo Riva, após o encerramento e reabertura da instrução processual.

Reconhece-se que o entendimento adotado pelo Juízo singular para indeferir a acareação tem suporte na jurisprudência pátria,
in verbis
:
“Quem não tem compromisso com a verdade, v.g. réus envolvidos na mesma acusação, não se presta para participar de acareação cujo resultado, além de discutível, seria imprestável como prova”
. (TACRSP, RJDTACRIM 39/80). Entretanto, a ausência de compromisso do réu
“em dizer a verdade”
não dispensa a colheita do interrogatório. Também não pode justificar, em si, o indeferimento do pedido de acareação entre dois acusados, com versões distintas e conflitantes acerca do mesmo fato criminoso, sobretudo quando o corréu, além de confessar o crime, imputou coautoria intelectual dos delitos.

Com efeito, a acareação está prevista tanto no CPC quanto no CPP e tem por finalidade a apuração da verdade, por meio do confronto entre declarações divergentes. Na seara criminal, o procedimento está previsto no art. 229 do CPP e voltado ao esclarecimento de contradições nas narrativas entre acusados, ofendidos e testemunhas, tendo valor probatório idêntico ao das demais provas admitidas em Direito.

Não bastasse, a utilização da prova emprestada não elide a necessidade do interrogatório do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO ser o último ato processual (TJMT, AP 0000013-65.2014.8.11.002 – Primeira Câmara Criminal -

28.1.2020), mesmo porque sua declaração pode influir inclusive no apenamento a partir de eventual confissão.

Os juízes e tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao
due process of law

(STF, HC nº 94016/CE - Relator: Min. Celso de Mello – 16.9.2008).

O prejuízo processual à Defesa do
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO resulta evidenciado porque os pedidos de prova foram indeferidos por magistrada que teve sua parcialidade reconhecida e o interrogatório do corréu José Geraldo Riva foi utilizado como fundamento para a condenação.

Tratando-se de prova emprestada no processo penal, o contraditório deve ser substancial (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.047492-8/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.5.2023), visto que a negativa de provas ou diligências solicitadas pela defesa pressupõe decisão adequadamente fundamentada (TJMT, HC nº 1010310-02.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 29.7.2022; Apelação Criminal nº 0007258-71.2009.8.11.0064; TRF3, HC 1000307-39.2018.4.01.0000 – Relator: Des. Federal Ney Bello – 8.6.2018).

Registre-se que a situação fático-jurídica destes autos se assemelha a analisada nos julgamentos dos apelos 0004547-52.2015.8.11.0042, 0004557-96.2015.8.11.0042, 0004422- 84.2015.8.11.0042, 0005453-42.2015.8.11.0042, 0005458- 64.2015.8.11.0042, 0004556-14.2015.8.11.0042, 0005438- 73.2015.8.11.0042, 0004543-15.2015.8.11.0042, 0004550- 07.2015.8.11.0042, 0004515-47.2015.8.11.0042 e 0004544- 97.2015.8.11.0042, interpostos pelo apelante/apelado

HUMBERTO MELO BOSAIPO, oportunidade na qual esta e. Câmara acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, justamente por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Esse acórdão transitou em julgado [em 16.10.2023] e mostra-se aplicável na hipótese, como bem ponderado pela e. Procuradoria Criminal Especializada.

De toda sorte, essa premissa não mostra extensível aos demais codenunciados, cujas defesas não formularam pedidos de produção de provas e/ou foram afetadas pela “prova emprestada” e declaração de suspeição da magistrada condutora da instrução processual.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.2.2017, oportunizando ao
apelante/apelado
HUMBERTO MELO BOSAIPO a produção de provas, dentre elas interrogatório e acareação, ressalvando que eventual indeferimento de pleitos probatórios devem ser justificadamente motivados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024